Tribunal: TJES
Processo: 5000907-77.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DELMA DE FREITAS NUNES MARIN e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRATADO EM PLATAFORMA DIGITAL DO BANCO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SELFIE DA AUTORA – FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DELMA DE FREITAS NUNES MARIN em face de BANCO ITAUCARD S.A., em que narra a parte autora que teve a contratação de empréstimo em seu nome, sem que tivesse contratado o crédito.

Sobreveio sentença em ID. 8213856, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega que terceiros fraudadores, de posse de uma selfie sua, conseguiram se passar por ela e, mediante tal expediente, contrataram indevidamente empréstimo em seu nome.

A controvérsia, entretanto, restringe-se à configuração do dano moral, uma vez que a própria parte ré reconheceu a ocorrência da fraude e afirmou ter adotado providências para o cancelamento do empréstimo indevidamente contratado em nome da autora.

Constata-se que o contrato fraudulento foi realizado dentro da própria plataforma da instituição financeira, revelando evidente falha na segurança do sistema, porquanto terceiros lograram êxito em contratar empréstimo apenas mediante a captura de uma selfie.

Tal circunstância expôs a parte autora a situação de extrema vulnerabilidade, surpreendendo-a com obrigação financeira que jamais assumiu. É inegável que a imposição de um financiamento não realizado é suficiente para abalar a tranquilidade e a honra do consumidor, além de impor-lhe o dispêndio de tempo útil na tentativa de resolver embaraços que não deu causa, configurando, assim, o dano moral indenizável.

Assim, diante da constatação da falha na prestação de serviços, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)